Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-19.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009507-19.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 052.763.031-42 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de denúncia anônima de que o recorrente praticava o delito de tráfico de entorpecentes no endereço indicado, sendo repassadas características pessoais e o uso de tornozeleira eletrônica; (
ii
) apelante que, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e correu para o interior de sua residência, bem como pulou o muro no intuito de foragir, sendo abordado; (
iii
) revista pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de 31 porções de maconha [
33,81g
.], dinheiro em notas fracionadas e três rolos de plástico film; (
iv
) apelante reincidente específico na prática do tráfico de drogas; (
v
) apelante e informantes que negaram a apreensão da droga; e (
vi
) depoimentos uníssonos dos policiais em ambas as fases da persecução penal acerca das circunstâncias do flagrante, a apreensão das substâncias ilícitas e a confissão informal a respeito da comercialização de drogas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da
busca domiciliar realizada; (
ii
) absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
; e (
iii
) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (
i
) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada; (
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação; e (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

6. Não se constata ilegalidade na atuação dos policiais militares que, amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressam sem mandado judicial no domicílio do apelante, após este demonstrar nervosismo ao avistar os policiais e correr para o interior da residência com o intuito de evitar a atuação dos agentes estatais (STF, HC n. 169.788/SP), sendo encontradas drogas em sua posse em revista pessoal inicial e em sua residência.

7. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de porções de maconha, dinheiro em notas trocadas e rolos de plástico filme em poder do apelante, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, que evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, sem perder de vista a reincidência específica do apelante em crime desta natureza.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema n. 280, HC n. 169.788/SP e RE n. 635.659; TJMT, RVC n. 1000642-36.2024.8.11.0000 e Enunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Danilton Henrique dos Santos Magalhães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1009507-19.2024.8.11.0042, que condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa (id. 242275726).

Nas razões recursais, o apelante almeja, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, visto que obtidas em violação à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

No mérito, pugna pela absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com supedâneo no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (id. 242275737).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 242275741).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (id. 242275741).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Danilton Henrique dos Santos Magalhães
foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia
09 de maio de 2024,
por volta das 15h55min, na Avenida Florianópolis, bairro Coophamil, nesta cidade, o denunciado
Danilton Henrique dos Santos Magalhães
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
31 (trinta e uma) porções de maconha, com massa total de 33,81 g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2024.178409-A01).

A equipe da Força Tática 90 recebeu uma denúncia de que um indivíduo com tornozeleira eletrônica comercializava drogas nas imediações do campo do bairro Coophamil (Jardim Beira Rio), em uma rua sem denominação, próximo a Avenida Florianópolis.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou ao endereço mencionado e solicitou apoio da Agência Local de Inteligência da Força Tática.

No local, as equipes visualizaram o denunciado Danilton, que ao notar a presença dos policiais fugiu para o quintal do seu imóvel e, em seguida, pulou para o lado do vizinho.

Realizado o acompanhamento e a abordagem, na busca pessoal foram encontradas com Danilton 06 (seis) porções de maconha e a quantia de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco) reais em notas trocadas.

Em entrevistas, Danilton confessou o tráfico de drogas e afirmou que na sua residência havia mais entorpecentes. Desta forma, a equipe policial acompanhou Danilton até seu imóvel, e no quarto do denunciado, dentro de um baú, retirou outras 25 (vinte) cinco porções de maconha. Além disso, foram encontrados na residência 03 (três) rolos de plásticos filme e um aparelho celular.

Perante a autoridade policial Danilton permaneceu em silêncio.

Extrai-se das folhas de antecedentes que Danilton é multireincidente, reincidente específico, ostenta duas condenações criminais por tráfico de droga, cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente (autos nº 2000112-59.2019.8.11.0042/SEEU).
Além disso, responde ação penal pelo crime de roubo majorado (autos nº 0021527-40.2016.8.11.0042 – 5º Vara Criminal de Cuiabá).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e na sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da apreensão dos ilícitos, de petrechos para comercialização de drogas, como rolos de plásticos filmes, aliado a denúncia anônima que apontava o envolvimento de Danilton com o comércio de drogas, evidenciado, portanto, o narcotráfico”
(id. 242275652).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime imputado.

1. Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, tendo em vista a ausência de mandado judicial, de investigação prévia ou de realização de campanas que justificassem o ingresso domiciliar, e que “
o fato do recorrente ter corrido para dentro de sua residência após notar a presença dos policiais (...) não configura o elemento fundadas razões
”.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, a fim de que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(
RE n. 603.616/RO
, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016,
Tema 280
de Repercussão Geral).

De acordo com o depoimento prestado em sede investigativa pelo policial
Erisson Costa Campos de Arruda
, houve o recebimento de denúncia de que um indivíduo monitorado eletronicamente estava nas imediações do bairro Coophamil cometendo o tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, avistaram o suspeito na rua, o qual, ao perceber os policiais, correu para o quintal de sua casa e pulou o muro.

Em seguida, realizaram o acompanhamento e lograram abordá-lo no quintal do vizinho, sendo encontrado com ele 06 (seis) porções de substância análoga à maconha em seu bolso e R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) em notas trocadas, momento em que revelou que estava traficando, pois estava desempregado, e que teria mais drogas em sua casa.

Relata que o suspeito
Danilton
autorizou verbalmente o ingresso domiciliar, foi até o quarto e retirou de dentro de um baú outras 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à maconha, onde também foi localizado três rolos de plástico filme transparente e aparelho celular (id. 242275213).

Em juízo, o policial
Erisson Costa Campos de Arruda
confirmou que a equipe policial recebeu informação anônima de que tinha um rapaz com tornozeleira eletrônica estava vendendo drogas no bairro Coophamil, sendo repassadas as características das vestes dele e, quando chegaram ao local, ele empreendeu fuga, porém foi abordado e apreendidas as porções de maconha, nestes termos:

“
(...)
Que informaram para nós que tinha um rapaz tornozelado que estaria fazendo venda de entorpecente nessa região aí
;
Que quando chegamos próximo lá, ele empreendeu fuga, pulando para o quintal do vizinho, onde foi abordado e encontrado uma quantidade com ele
, e o mesmo informou que tinha entregado curriculum, estava procurando serviço, mas não tinha conseguido serviço e estava fazendo esse tráfico para sobreviver, e informou para nós que na casa dele teria mais droga lá no quarto dele, (...) onde deslocamos e tinha no baú lá mais uma quantidade de entorpecente; (...)
Que forneceu característica, falou que estava tornozelado e passou as vestes dele
; (...)
Que tentou [fugir], correu
; Que tinham outras pessoas lá também, só ele correu; (...)
Que com ele foi encontrado um pouco [de droga], e o mesmo informou que na casa dele tinha mais, quantidade maior estava na residência dele
; (...) Que a casa do vizinho que ele pulou; (...)
Que ele estava na frente da casa dele, na rua [quando nós o vimos];
(...)
Que ele falou para nós onde estava e foi junto com nós e pegou lá num baú do quarto dele
; (...) Que morava lá, tinha mais gente lá do lado de fora; (...) Que pela denúncia [que procedemos a abordagem dele]; (...) Que [a equipe da Inteligência nos] ajudou porque a família (...) começou a tumultuar, xingar a equipe lá, e tinha lá na residência para onde ele correu tinha mais uns 04 a 05 rapazes lá; (...) Que ele mesmo mostrou [a droga que estava dentro da casa]; (...) Que não ligamos não [para a família perguntando da droga]; (...) Que, na verdade, a gente nem sabia que era familiar, porque nós estávamos na abordagem e eles começaram a xingar de lá, e como eram várias pessoas, aí foi necessário que o pessoal apoiasse nós; (...)
Que foi [encontrado dinheiro com o réu];
(...) Que não me recordo [a quantia de dinheiro que foi encontrado com o réu]; (...) Que não me recordo também [se ele falou sobre a origem do dinheiro]; (...) Que não me recordo [dele ter falado que estava fazendo diária] (...) Que ele correu a hora que ele viu a equipe; (...) Que correu para a casa, só que é aberto o terreno, correu e pulou para o outro lado do muro; (...)”
(sentença, id. 242275726).

Sob o crivo do contraditório, o
policial militar
Nicolas de Souza Barreto
confirmou que houve o recebimento de denúncia anônima a respeito de um indivíduo comercializando entorpecente, cujas características foram repassadas, o qual demonstrou nervosismo ao avistar os policiais e tentou foragir:

“(...) Que foi denúncia anônima [que chegamos até o réu]; (...) Que eles (policiais da Equipe de Inteligência) ajudaram a fazer o cerco; (...) Que da equipe fardada [que recebeu a denúncia]; (...) Que [a denúncia falava] que tinha um indivíduo em posse de entorpecentes; (...) Que sim, comercializando [que ele estava]; (...) Que sim, [deu característica dele], ele estava com tornozeleira eletrônica, se não me engano, estava sem camiseta, tinha algumas tatuagens, facilitou reconhecer; (...) Que isso, foi o inverso, [nós que solicitamos apoio da Inteligência], porque a gente tinha receio dele foragir, e só uma equipe talvez não conseguiria fazer a apreensão do mesmo, e aí a gente pediu apoio da Inteligência; (...) Que ele estava do lado de fora da residência dele, (...) na rua; (...) Que ele foragiu, não fui eu que fiz a detenção dele, foi um outro policial, mas, pelo que me lembro, ele entrou na residência dele, e pelo fundo ele pulou o muro do vizinho, alguma coisa assim, aí a gente conseguiu alcança-lo; (...)
Que tinha droga e dinheiro [com ele
]; (...) Que não sei te dizer [onde estava] porque não fui eu que fiz a busca pessoal nele; (...)
Que dentro da residência dele tinha mais entorpecentes e mais dinheiro,
(...) Que tinha evidências sim [que ele morava na residência], inclusive, familiares presenciaram toda nossa ação; (...) Que era maconha; (...) Que não [me recordo a quantidade que tinha de droga]; (...) Que na maior parte do tempo depois que foi detido e feito a busca pessoal, na maior parte do tempo quem ficou com ele fui eu, então, nessa questão eu lembro sim, ele disse que por já possuir tornozeleira eletrônica era complicado ele conseguir emprego, e que ele fazia o tráfico de drogas para poder conseguir ter algum valor; (...)
Que a gente meio que já sabe que o indivíduo possui drogas em posse, a gente sabe que eles guardam em algum outro lugar uma quantidade maior, então a gente indagou ele, e ele confessou [que dentro da casa dele tinha mais
]; (...) Que não, nunca vi [o réu antes]; (...)
Que ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e a fuga;

Que a fuga já demonstrou total ‘que estava devendo alguma coisa
’; (...) Que não [justificou de onde era o dinheiro]; (...) Que até onde eu sei, a minha equipe não foi [que ligou para a família do réu]; Que a nossa equipe fardada, até onde eu sei, não fez essa ligação; (...) Que não [houve agressão aos familiares]; (...) Que sobre o termo pejorativo, eu não sei dizer, mas eu sei que os familiares estava querendo intervir na ocorrência, e aí isso é inadmissível (...)”
(sentença, id. 242275726).

Nesse contexto, observa-se (
i
) a existência de
denúncia específica a respeito das características do apelante, ressaltando-se o uso de aparelho de monitoramento eletrônico, o delito praticado (tráfico de drogas) e o local em que se encontrava (Bairro Coophamil, próximo à av. Florianópolis); (
ii
) nervosismo ao se deparar com a guarnição e fuga para o interior da residência, pulando o muro, sendo abordado no quintal do vizinho; e (
iii
) busca pessoal que culminou na apreensão de porções de maconha, ocasião em que, segundo os policiais, o apelante revelou que tinha mais drogas no interior da residência e retirou as demais porções de maconha de dentro de um baú em seu quarto.

Assim,
não se observa a alegada nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada, tendo em vista que a ação dos agentes policiais no caso concreto foi devidamente justificada por fundadas razões indicativas de que no interior da residência ocorria a prática do tráfico de entorpecentes, diligência que resultou na
apreensão de
31 porções
de
maconha
, com o peso de
33,81g.

Em sentido semelhante, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu recentemente que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita.

Na ocasião, o Ministro redator pontuou os seguintes fundamentos:

“
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/06/2021; (...) Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/2020).
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado, tendo em vista que o paciente, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência
.
Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas neste início de persecução criminal
, em correspondência com o entendimento da Corte no RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016”
(STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j.
01/03/2024
).

No mesmo sentido, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Sodalício proferiu a seguinte decisão:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (STF, HC nº 169788/SP).
Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”

(STF, RHC nº 1.349.297).

(TJMT, Revisão Criminal n. 1000642-36.2024.8.11.0000, Relator: Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJe 13/06/2024
).

Sendo assim, diante de fundadas razões da traficância de drogas, os agentes policiais cumpriram seu dever de zelar pela saúde pública, adentrando o imóvel escudados pela Constituição da República, retirando de circulação o entorpecente apreendido.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se consumar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento.

Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com os comportamentos de “
trazer consigo
” e “
ter em depósito
” ora atribuídos ao apelante.

Por conseguinte, presentes fundadas razões no caso concreto de que no interior da residência do apelante ocorria o cometimento do crime de tráfico de drogas, o estado de flagrância permitia a busca domiciliar realizada.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico, motivo pelo qual

rejeito
a preliminar arguida.

2. Pleito absolutório:

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que a acusação está baseada apenas na palavra dos policiais, não sendo demonstrado ato de traficância eventualmente praticado por ele ou que a droga apreendida tinha a finalidade de entrega a terceiros.

Não sendo este o entendimento, pleiteia a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em razão da pouca quantidade da droga apreendida e a ausência de juízo de certeza quanto à suposta comercialização.

Após a detida análise, verifica-se que a irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A
materialidade
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial (ids. 242275216, 242275217 e
242275249).

A autoria delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Conforme os depoimentos prestados pelos policiais
Erisson Costa Campos de Arruda
,
Joceir Rodrigues de Jesus
e
Nicolas de Souza Barreto
colhidos em ambas as fases da persecução penal, em abordagem e busca pessoal, foi apreendido no bolso do apelante
6 (seis) porções
de maconha e R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) em notas trocadas, o qual em entrevistas admitiu que estava traficando. Em seguida, na busca domiciliar, foram encontradas outras
25 (vinte e cinco) porções
da mesma substância ilícita, totalizando
33,81g
, além de três rolos de plástico film.

Em contrapartida, o
apelante reservou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio na fase policial, porém, em juízo, negou que tenha sido encontradas drogas consigo, tampouco em sua residência, e salientou que o dinheiro apreendido era proveniente de três diárias de serviços prestados pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada. Em relação ao plástico filme, aduziu que a sua tia tem bar, faz salgado e “
ela usa para tampar comida
” (sentença, id. 242275726).

Ronilda Rosa dos Santos Oliveira
e
Dayane Laís Santos Silva
, respectivamente, mãe e irmã do apelante, foram ouvidas em juízo como informantes, as quais aduziram que não houve entorpecente apreendido com o apelante ou na residência e que ele foi agredido (sentença, id. 242275726).

As testemunhas abonatórias
Maria Cecília Nunes da Luz
e
Lucimar P. da Silva
, vizinhas, declararam que o apelante foi “espancado” e que os policiais não encontraram droga.

Apesar das alegações de que o apelante teria sido espancado pelos policias, o exame pericial anexado no id. 242275238 apontou apenas “equimose avermelhada” e “escoriação” no braço e cotovelo direito, lesões compatíveis com os esclarecimentos registrados no boletim de ocorrência de que são provenientes de sua fuga quando tentou pular o muro com cacos de vidros.

Como se sabe, os testemunhos dos agentes policiais revestem-se de grande valia, de modo que seria desarrazoado o Estado legitimá-los a prevenir e reprimir atividades delituosas, mas, no momento de convocá-los a relatar a ocorrência em juízo, negar-lhes credibilidade (
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT).

Desse modo, as circunstâncias do flagrante, dentre elas a tentativa de fuga do apelante ao avistar os policiais, o fato de ter sido encontrado 06 (seis) porções de maconha em revista pessoal e outras 25 (vinte e cinco) porções em sua residência, dinheiro em notas fracionadas e rolos de plástico filme evidenciam a finalidade disseminatória da droga.

Assim, a conduta perpetrada pelo recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Além disso, em análise ao processo executivo citado na sentença (autos n. 2000112-59.2019.8.11.0042),

chama atenção a reincidência específica do apelante no tráfico de entorpecentes e, não obstante tenha sido concedida a progressão de regime em seu benefício, sendo colocado em liberdade em 17/04/2024, em menos de um mês foi flagrado na posse das porções de maconha, objeto da presente ação penal, sendo
os antecedentes um fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

Apesar de ter sido apreendida quantidade de maconha inferior a
40g
,
quantum
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659), registra-se que é perfeitamente possível afastar a referida presunção, dado o seu caráter relativo, por decisão fundamentada pautada em elementos que sinalizem o intuito de mercancia, como no caso.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória e desclassificatória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Da conclusão:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida e
desprovejo
o apelo interposto por
Danilton Henrique dos Santos Magalhães
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024